Tribunal: TJDFT
Processo: 0710762-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ALUGUEL. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E ENCARGOS DE MORA. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de cobrança, pelo locador, de multa moratória cumulada com multa compensatória estipulada na cláusula penal, bem como analisar se a distribuição dos ônus da sucumbência estabelecida pelo Juízo singular está correta.

2. É possível a cobrança de multa moratória cumulada com a multa compensatória nas hipóteses em que inexiste coincidência entre os fatos que as originaram.

3. No caso em deslinde a multa moratória decorre do inadimplemento dos alugueres e encargos devidos, sendo certo que a cláusula penal compensatória tem origem na devolução prematura do imóvel, com débitos adicionais, como despesas de consumo de água e de energia elétrica não adimplidas.

4. No que concerne aos ônus da sucumbência, é conveniente observar as regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, segundo as quais o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor.

5. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado.

6. No presente caso a ação foi ajuizada em razão do inadimplemento do inquilino relativamente ao pagamento dos valores referentes aos alugueres e demais despesas acessórias do imóvel.

7. Apelação conhecida e provida.